Tribunal: STF
Processo: RE 260118
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284-STF.
1.      É condição de êxito do agravo regimental que o agravante se
insurja contra as razões da decisão agravada, sob pena de o recurso
caracterizar-se deficiente de fundamentação.
2.      Hipótese em que o recurso extraordinário foi conhecido e
provido tendo em vista a jurisprudência desta Corte no sentido de
que é legítima a alteração do prazo para recolhimento do PIS pela
Medida Provisória nº 1.212/95. Agravo regimental que se limita a
tecer considerações acerca da aplicação do artigo 557, § 1º, do
Código de Processo Civil, e à utilização de medidas provisórias para
disciplinar matéria tributária.
Agravo regimental não provido.